Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. A intimação destinada ao agravado WILAMY VALADARES DE CASTRO - EIRELI – ME não se aperfeiçoou porque a correspondência retornou por desconhecimento do destinatário, ID. 18924570. Assim, intimem-se os agravantes a fim de que informem o endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105